Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da não surpresa deve ser entendido como o ato de "permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa”.
2. É evidente o vício no procedimento, por manifesta decisão surpresa, bem como a violação ao princípio da congruência e da segurança jurídica, uma vez que o juízo originário determinou a migração do ente público do polo passivo para o ativo, não podendo, após toda a instrução processual, condená-lo sem antes oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
3. A ação popular se destina à desconstituição de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não se constituindo meio à imposição de obrigação de fazer, razão pela qual acolhe-se a alegada inadequação da via eleita.
4. Mesmo com a migração do Distrito Federal para o polo ativo, o autor não busca a desconstituição de ato lesivo, mas apenas a condenação dos réus (particulares) em uma obrigação de fazer, consistente na desocupação e demolição de todas as construções irregulares, tutela que não é abarcada pela ação popular.
5. Remessa oficial não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação do autor prejudicada.